Tribunal: TJSP
Processo: 0021829-24.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
AGRAVO RETIDO – Interposição contra a decisão que afastou a aplicação das Leis 11.960/09 e 12.703/12, porque posteriores ao ajuizamento da ação principal – Matéria que se confunde com o mérito do apelo – Agravo retido prejudicado.
MÉRITO – Alegação de excesso de execução decorrente do cômputo dos juros sem

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
AGRAVO RETIDO – Interposição contra a decisão que afastou a aplicação das Leis 11.960/09 e 12.703/12, porque posteriores ao ajuizamento da ação principal – Matéria que se confunde com o mérito do apelo – Agravo retido prejudicado.
MÉRITO – Alegação de excesso de execução decorrente do cômputo dos juros sem observância da Lei no 12.703/2012 e cálculo irregular das primeiras parcelas do 13o salário – Sentença de parcial procedência que homologou o cálculo apresentado pelo Contador Judicial, com atualização monetária com base no INPC e juros fixos de 6% ao ano – Irresignação do Município – Valor homologado que supera, em muito, o valor apontado pelos próprios exequentes – Objeto dos embargos à execução limitado à discussão sobre a taxa de juros e cálculo de parcelas do 13o salário – Os juros moratórios devem ser calculados com base nos rendimentos pagos às cadernetas de poupança (art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 e os parâmetros estabelecidos pela Lei n.o 12.703/2012), conforme decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810/STF) – Parcelas referentes ao 13o salário do primeiro ano do benefício, em relação a alguns dos autores, que devem ser proporcionais aos meses do ano – Correção da conta apresentada pela FESP – Alegação de sentença "extra petita" prejudicada – Sentença reformada.
Apelo provido, prejudicada a preliminar de nulidade da sentença.